Tribunal: TJSP
Processo: 2158734-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A penhora em questão incidiu sobre imóvel alienado fiduciariamente - Decisão que converteu o pedido de penhora da propriedade em penhora dos direitos decorrentes da alienação fiduciária – Cabimento – A intempestividade da manifestação do credor fiduciário é irrelevante, e não afasta a impossibilidade de penhora de bem, cuja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A penhora em questão incidiu sobre imóvel alienado fiduciariamente - Decisão que converteu o pedido de penhora da propriedade em penhora dos direitos decorrentes da alienação fiduciária – Cabimento – A intempestividade da manifestação do credor fiduciário é irrelevante, e não afasta a impossibilidade de penhora de bem, cuja propriedade cabe a terceiro – Penhora que deve incidir sobre direitos que o executado possui com relação ao imóvel alienado fiduciariamente – Impossibilidade de manter a penhora do referido imóvel até que ocorra a quitação do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, considerando que se trata de fato incerto – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a decisão que denegou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.
RECURSO IMPROVIDO.